Tribunal: TJDFT
Processo: 0711218-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES. SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em averiguar se os devedores foram intimados a respeito da avaliação dos bens imóveis indicados à penhora, bem como se é possível a substituição do bem penhorado.
2. No caso, os Oficiais de Justiça procederam à intimação dos devedores a respeito do laudo de avalição, ainda que por meio do aplicativo “whatsapp”, nos termos da Portaria GC no 34/2021 deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como da Resolução no 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
3. A respeito da substituição da penhora o art. 847 do CPC dispõe que o devedor “pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”. 3.1 No caso em exame, embora devidamente intimado a respeito da penhora dos imóveis aludidos os devedores não manifestaram interesse na substituição dos bens penhorados.
4. Recurso conhecido e desprovido.